Tribunal: TJDFT
Processo: 0708388-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS COM AÇÕES DE BANCO INCORPORADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer movida em face de instituição financeira. A parte agravante pleiteava a suspensão de atos de cobrança e constrição relacionados a débitos inadimplidos de consórcio, mediante compensação com ações do extinto Banco do Estado de Santa Catarina – BESC, incorporado pelo agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência recursal, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC.
4. A tese jurídica de compensação de débitos com ações do extinto BESC carece de consolidação jurisprudencial e exige dilação probatória, especialmente para verificar a existência, liquidez e exequibilidade dos referidos títulos.
5. A simples alegação da incorporação do BESC pelo Banco do Brasil não é suficiente para autorizar o uso imediato dos papéis como meio compensatório, sendo necessária a apuração do vínculo jurídico subjacente.
6. Inexistem elementos probatórios que demonstrem a iminência de atos constritivos ou qualquer medida que coloque em risco imediato a continuidade das atividades empresariais da agravante.
7. O risco de irreversibilidade da medida, que poderia comprometer a eficácia da prestação jurisdicional e afetar o interesse público nas relações de crédito, também justifica a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A compensação de débitos com ações de banco incorporado depende de instrução probatória sobre a existência, liquidez e exequibilidade dos títulos.
3. A ausência de prova concreta de iminência de atos constritivos impede o reconhecimento do perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.